Tribunal: TJES
Processo: 5006142-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006142-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGETTE CRISTINA SALVADOR LAZARO e outros
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006142-94.2023.8.08.0012

Recorrente: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

Recorrido: ENEIDE DO CARMO PLOTEGHER SALVADOR

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação proposta por ENEIDE DO CARMO PLOTEGHER SALVADOR em face de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. A autora afirma, em resumo, ser beneficiária do plano de saúde administrado pela ré e ter sido encaminhada ao hospital conveniado da demandada nos dias 13 e 15/03/2023, com suspeita de AVC, sendo medicada e liberada.
No entanto, alega que, diante da piora de seu quadro, em 16/03/2023, constatou-se a necessidade de internação imediata devido à suspeita de síndrome Miller-Fischer, variante da Guillain-Barré, não havendo assistência neurológica por parte da ré na ocasião, o que só ocorreu em 18/03/2023, quando foi indicada a internação da autora na UTI.
Alega ainda que, em 21/03/2023, foi confirmado o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré, e o tratamento foi realizado, com alta da UTI em 10/04/2023. No entanto, foi informada de que teria alta médica hospitalar em 02/05/2023, sendo necessária a assistência médica dos profissionais da requerida, especialmente de um neurologista, devido ao seu atual estado de saúde, por meio do serviço de home care.
Requer em sua inicial a manutenção da internação até que o plano de saúde forneça a estrutura para tratamento em casa, que a família receba orientações sobre os cuidados, que seja concedido o acompanhamento com neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e técnico de enfermagem, o serviço de home care e indenização por danos morais.

Foi proferida sentença, após decisão nos Embargos de Declaração: “
Diante do exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo procedentes
os pedidos da parte autora para confirmar a decisão antecipatória de ID24616868, bem como condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação. Outrossim, determino à ré a fornecer à autora o serviço de terapia ocupacional 5 vezes na semana, como indicado no laudo datado de 04/05/2023, emitido pela Dra. Soo Yang Lee (Id. 25879685), até avaliação médica em sentido contrário, antecipando os efeitos da tutela em sentença, que deverá ser cumprido pela ré no prazo de 05 dias após a intimação desta.”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

Verifico que a empresa Recorrente não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença vergastada.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, a operadora, enquanto fornecedora, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica. E coaduno do entendimento de que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo, de modo que incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando CITO trecho:

“É evidente que a ré se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a parte autora se enquadra no conceito de consumidora, também disciplinado pelo mesmo dispositivo legal. Quanto a isso, não restam dúvidas, especialmente após a edição da Súmula nº 608 do E. Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Portanto, é clara a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois se trata de um contrato de adesão típico, em que a margem de discussão por parte do aderente, usuário do serviço, é mínima, resultando em sua desvantagem contratual. Como forma de proteção do consumidor em juízo, o CDC prevê a inversão do ônus da prova no seu art. 6º, VIII, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Neste momento, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A parte autora alega ser consumidora do plano da ré e ter sido acometida pela síndrome Miller-Fischer, variante da Guillain-Barré, descrevendo uma experiência tumultuada no hospital credenciado da ré. Na ocasião, faltou-lhe acompanhamento de um médico neurologista até que foi internada na UTI. Mesmo após alguma melhora, ainda necessitando de assistência médica e não possuindo condições de alta hospitalar, foi indicado conforme laudo de um neurologista (ID24600918), a necessidade de tratamento de home care com cama hospitalar, fonoaudiologia, fisioterapia e cuidados de enfermagem diários. A requerida, em sua defesa, não concorda com o tratamento despendido e alega que o mesmo não está previsto contratual ou legalmente. Seu argumento é de que não pode ser obrigada a arcar além dos procedimentos previstos no rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dessa forma, discorda-se.

Destaca-se o julgado a seguir: ...
”

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE
– Recusa da ré à cobertura integral dos serviços de "home care" ao autor com graves sequelas de aneurismas cerebrais – Relatórios médicos que indicam os graves problemas enfrentados pelo autor - Diversas sequelas que demandam a necessidade dos serviços técnicos especializados, e não de seus familiares ou de um cuidador - Estado clínico maior do que apenas a dependência física do auxílio de terceiros, pois se encontra traquestomizado, necessita de dieta enteral por gastrostomia, necessidade de acompanhamento fisioterápico para reabilitação neurológica e assistência de enfermagem durante 24 horas –
Abusividade da cláusula contratual que implique exclusão de cobertura do "home"care", indispensável à manutenção da saúde do autor
- Tratando-se de doença contratualmente coberta, não cabe ao plano de saúde negar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico -
Limitação que importaria na violação às normas de proteção e defesa do consumidor, por atingir obrigação fundamental da operadora, inerente à natureza do contrato, que é garantir a saúde do beneficiário
(artigo 51, IV, parágrafo 1º, II e III do CDC)- Jurisprudência pacífica sobre o tema em questão – Aplicação da Súmula 90 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - APL: 10367640320168260100 SP 1036764-03.2016.8.26.0100, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 05/09/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2017)

APELAÇÃO
. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e nulidade de cláusula contratual. Negativa de cobertura de tratamento HOME CARE para portador de PARALISA CEREBRAL AGRAVADA POR SUPERVENIENTES EPISÓDIOS DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. Abusividade configurada.
Dever de custeio do home care
bem referendado. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. Injusta privação de assistência médica que culminou em agravamento da aflição e angústia de paciente enfermo. DANOS MORAIS inequivocamente experimentados pelo consumidor e reforçados pelo ÓBITO SUPERVENIENTE DO PACIENTE. Dever de reparação. Art. 14, do CDC. Responsabilidade objetiva. Quantum indenizatório. Majoração de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00 que se impõe. RECURSO DA PARTE BENEFICIÁRIA DO PLANO PROVIDO Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. Recurso da parte requerente PROVIDO EM PARTE e Recurso da parte requerida DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10245377420168260554 SP 1024537-74.2016.8.26.0554, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 03/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

No que pertine a alegação inexistência de dano moral, está também não merece ser acolhida, eis que se verifica a conduta ilícita da recorrente. Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, afronta à personalidade pois a negativa de tratamento a paciente em estado grave.

Sobre o tema, segue jurisprudência do STJ:

"DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. EXAMES CLÍNICOS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes. 2. Essa modalidade de dano moral subsiste mesmo nos 8 Tribunal de Justiça de Minas Gerais casos em que a recusa envolve apenas a realização de exames de rotina, na medida em que procura por serviços médicos - aí compreendidos exames clínicos - ainda que desprovida de urgência, está sempre cercada de alguma apreensão. Mesmo consultas de rotina causam aflição, fragilizando o estado de espírito do paciente, ansioso por saber da sua saúde. 3. Recurso especial provido." (STJ. 3ª Turma. REsp nº 1.201.736/SC. Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 10/08/2012).

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) no que mostra-se razoável e proporcional.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)